Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela agravante consistente em determinar a sua reintegração como pessoa com deficiência ao concurso público. Agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reintegração da candidata ao concurso público na condição de pessoa com deficiência é possível, diante da divergência de conclusão entre os exames médicos particulares, produzidos unilateralmente, e a avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora prevista em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que ele preenche os requisitos para a disputa nesta condição especial.
4. Documentos particulares não prevalecem sobre a avaliação oficial realizada por banca examinadora, a qual goza de presunção de legalidade e legitimidade.
5. A revisão judicial da avaliação exige prova técnica específica, não admitida na via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A inscrição como pessoa com deficiência em concurso público não assegura, por si só, o enquadramento definitivo nessa condição para fins de nomeação. 2. A avaliação biopsicossocial realizada por banca examinadora possui presunção de legalidade e legitimidade e sua revisão judicial exige prova técnica específica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 11, § 2o; Lei Distrital no 4.317/2009.
Jurisprudência relevante citada: n/a.